Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701212-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO MEDEIROS FERREIRA JUNIOR DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença extintiva nos autos originários (0746156-53). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito